Tribunal: TJDFT
Processo: 0702602-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA AUTORIZAVA DE DÉBITO NÃO ABUSIVA. LIMITAÇÃO.

1. De acordo com o art. 10 do Decreto distrital no 28.195/2007 a soma mensal das consignações facultativas nos contracheques dos servidores distritais não pode exceder a 30% da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. Na espécie, a limitação legal foi respeitada.

2. A limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) refere-se apenas aos contratos com previsão de pagamento em folha e não abrange outros empréstimos, como financiamentos adquiridos com o uso de cheque especial, créditos diretos ao consumidor, arrendamento mercantil, adiantamento de 13o e restituição de imposto de renda.

3. Os descontos de mútuos feneratícios autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento.

4. Apelação conhecida e provida em parte.